Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701249-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA EMBARGADO: SONIA COELHO DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO A petição de ID 19892837 não trouxe elementos suficientes para afastar a fundamentação da decisão de ID 19667932, motivo pelo qual rejeito o pedido de reconsideração e mantenho a revogação da liminar. Aguarde-se o transcurso do prazo para a agravada Sônia Coelho apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito